Tribunal: TJSP
Processo: 1017284-56.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Adoção do julgamento virtual, não obstante a oposição manifestada, para agilizar a apreciação do tema da competência. Reintegração de posse. Recurso interposto pela autora em face de sentença de extinção do processo. Recurso inicialmente distribuído para a 10a Câmara de Direito Público, que dele não conheceu, determinando a redistribuição.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Adoção do julgamento virtual, não obstante a oposição manifestada, para agilizar a apreciação do tema da competência. Reintegração de posse. Recurso interposto pela autora em face de sentença de extinção do processo. Recurso inicialmente distribuído para a 10a Câmara de Direito Público, que dele não conheceu, determinando a redistribuição. Matéria de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, conforme a Resolução no 623/2013. Embargos de terceiro opostos contra decisão liminar proferida em ação possessória, não se tratando de rescisão de compra e venda, mas de mera ação possessória decorrente de suposto esbulho. APELO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA PARA UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO."(v.32632).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066866
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017284-56.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
ESPORTES LAZER SAÚDE E CULTURA PREMIANO, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado deste Tribunal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017284-56.2018.8.26.0007 -Voto no 32632 – DVN
2
VOTO No
: 32632
APELAÇÃO No : 1017284-56.2018.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: ASSOCIAÇÃO ESPORTES LAZER SAÚDE E
CULTURA PREMIANO
APDA.
: COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
JUIZ SENTENCIANTE: DANIEL FABRETTI
“APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE
TERCEIRO. Adoção do julgamento virtual, não obstante a
oposição manifestada, para agilizar a apreciação do tema da
competência. Reintegração de posse. Recurso interposto pela
autora em face de sentença de extinção do processo. Recurso
inicialmente distribuído para a 10a Câmara de Direito Público, que
dele não conheceu, determinando a redistribuição. Matéria de
competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado, conforme a Resolução no 623/2013. Embargos de terceiro
opostos contra decisão liminar proferida em ação possessória, não
se tratando de rescisão de compra e venda, mas de mera ação
possessória decorrente de suposto esbulho. APELO NÃO
CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA PARA
UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO.”(v.32632).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em EMBARGOS DE TERCEIRO apresentados por ASSOCIAÇÃO
ESPORTES LAZER SAÚDE E CULTURA PREMIANO em face de
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra sentença de
extinção do processo, prolatada no dia 07/11/2018 (fls. 169/170).
Conforme já relatado às fls. 193:
“inconformada, a Associação de Esportes e
Lazer e Cultura Premiano apelou, alegando, em síntese, que a
extinção dos embargos de terceiro sem resolução do mérito feriu a
ampla defesa e o contraditório, sobretudo, por que não teria sido
regularmente citada. Assevera que o magistrado não pode obrigá-la a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017284-56.2018.8.26.0007 -Voto no 32632 – DVN
3
ingressar na ação de reintegração de posse, processo no
1023829-16.2016.8.26.0007,
movida
pela
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO CDHU contra MARIA DILZA DA SILVA, pois na
fora citada na ação possessória, não sendo esbulhadora e sim
possuidora, razão pela qual os embargos de terceiro não poderiam
ter sido extintos sem resolução do mérito. Pleiteia o provimento do
recurso e a reforma da r. sentença (fls. 176/180)”.
Não houve apresentação de contrarrazões
(fls. 184).
O feito foi inicialmente distribuído à
Colenda 10a Câmara de Direito Público, que dele não conheceu e
determinou a redistribuição.
Oposição
expressa
ao
julgamento
virtual, por parte da Associação (fls. 188).
É O RELATÓRIO.
O recurso não é conhecido.
Não obstante a oposição manifestada,
adota-se o julgamento virtual para agilizar a apreciação do tema
da competência. Aguardar a próxima sessão presencial implicaria
em demora desnecessária, uma vez que o mérito não está sendo
analisado.
Com efeito, apesar da determinação de
redistribuição para uma dentre a 1a e 10a Câmaras de Direito
Privado, o caso refere-se a embargos de terceiro opostos contra
decisão liminar proferida em ação possessória (processo no
1023829-16.2016.8.26.0007), não se tratando a ação principal de
rescisão de compra e venda, mas de mera ação possessória
decorrente de suposto esbulho.
A matéria é de competência preferencial
da Segunda Subseção, nos termos do art. 5o, II.7 da Resolução
623/2013, que prevê a competência para: “ações possessórias de
imóveis, excluídas as derivadas de arrendamento rural, parceria
agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem público”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017284-56.2018.8.26.0007 -Voto no 32632 – DVN
4
Há diversos casos similares julgados pela
Colenda Segunda Subseção de Direito Privado:
“EMBARGOS DE TERCEIRO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO SUJEIÇÃO À COISA
JULGADA CESSÃO DE DIREITOS, ADEMAIS, NÃO OPONÍVEL
À CDHU, SEM SUA ANUÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO
NULIDADE INEXISTENTE
RECURSO
IMPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1015686-67.2018.8.26.0007;
Relator (a): MATHEUS FONTES; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019).”
“EMBARGOS DE TERCEIRO. APELANTE, AUTORA, QUE
RECORRE DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR
INDEFERIMENTO DA INICIAL, AO NÃO VER ATENDIDAS AS
DETERMINAÇÕES
DE
EMENDA
PARA
REGULAR
PROCESSAMENTO. A AVALIAÇÃO DO PEDIDO DEVE SER
FEITA EM CONJUNTO COM A POSTULAÇÃO E COM
OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ (CPC, ART. 322, § 2o). O ART. 321
DO CPC ENUNCIA QUE AO VERIFICAR QUE A PETIÇÃO
INICIAL NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DOS ARTS. 319 E
320, OU QUE APRESENTA DEFEITOS E IRREGULARIDADES
CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO DO MÉRITO O
JUIZ DETERMINARÁ A EMENDA OU O COMPLEMENTO DA
INICIAL
CONCEDENDO
O
PRAZO
DE
15
(QUINZE)
DIAS, "INDICANDO COM PRECISÃO O QUE DEVE SER
CORRIGIDO OU COMPLETADO". CONSIDERAÇÃO DE QUE
A AÇÃO, MALGRADO A PRECARIEDADE TÉCNICA ATENDE
AOS REQUISITOS BÁSICOS PARA SUA ADMISSIBILIDADE E
PROCESSAMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO POSSÍVEL
DIANTE DO QUANTO AUTORIZADO PELO § 3o, INCISO I, DO
ARTIGO 1.013, DO CPC. DA LEITURA DO ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA CDHU, CONSTOU
EXPRESSAMENTE A INEXISTÊNCIA DE "CONTRATO DE
GAVETA" SUSCETÍVEL DE AMPARO NOS TERMOS DA LEI
ESTADUAL No 12.276/2006, EIS QUE O 'VENDEDOR' NUNCA
FOI MUTUÁRIO DA CDHU, ORA AUTORA" (EMENTA - FLS.
366). E QUE NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
AJUIZADA
PELA
CDHU
CONTRA
GISELE
CRISTINA
CAVALCANTE INTEGROU A LIDE, ODAIR DA SILVA JÚNIOR, A
MESMA PESSOA QUE "PROMETEU CEDER" SEUS DIREITOS
DE POSSE SOBRE O IMÓVEL À APELANTE, CONFORME
CONTRATO JUNTADO COM A INICIAL À FLS. 24/28. DE SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017284-56.2018.8.26.0007 -Voto no 32632 – DVN
5
VER, PORTANTO, QUE A APELANTE NÃO DETÉM QUALQUER
DIREITO SOBRE O IMÓVEL QUE ALEGA TER ADQUIRIDO DE
TERCEIRO
NÃO
LEGITIMADO PARA
QUALQUER
TRANSFERÊNCIA
DE
TITULARIDADE
DE
DIREITOS
CONFORME JÁ DECIDIDO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A
SENTENÇA NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REFORMA DA
SENTENÇA PARA ADMITIR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO,
MAS NOS TERMOS DO § 3o, INCISO I, DO ARTIGO 1.013 DO
CPC NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, EXTINGUINDO O
PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, CONFORME O
INCISO I, DO ARTIGO 487, DO MESMO CÓDIGO. (TJSP;
Apelação
Cível
1009594-39.2019.8.26.0007;
Relator
(a): ALBERTO GOSSON; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019).”
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DO RECURSO e determina-se a redistribuição dos autos a uma
das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado deste
Tribunal.
VIVIANI NICOLAU
Relator